Tribunal: TJES
Processo: 0000019-57.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-57.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YASMIN NOGUEIRA DOS SANTOS BRANCO
APELADO: FABIANA DA SILVA TAVARES e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000019-57.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YASMIN NOGUEIRA DOS SANTOS BRANCO

APELADO: FABIANA DA SILVA TAVARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MENOR PARA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E DA PENA DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.
2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base, a aplicação de fração menor para a agravante da reincidência, a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a fixação da multa no mínimo legal, a concessão de assistência judiciária gratuita e a fixação de honorários ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i)
verificar se a prova dos autos é suficiente para a condenação pelo crime de receptação;
(ii)
analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena; e
(iii)
examinar os pedidos de fixação de regime prisional menos gravoso, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, assistência judiciária gratuita e honorários advocatícios ao defensor dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação pelo crime de receptação se mantém, pois há provas suficientes de autoria e materialidade, incluindo apreensão dos bens em poder da ré, testemunhos da vítima e de policiais, além da ausência de justificativa plausível para a posse dos objetos.
5. No crime de receptação, quando o bem é encontrado na posse do agente, cabe a ele provar a origem lícita ou a sua conduta culposa, conforme o art. 156, do CPP, o que não foi feito nos autos.
6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento nos antecedentes da ré, porém a exasperação foi excessiva e sem fundamentação idônea, razão pela qual se aplica a fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima abstrata do delito.
7. A reincidência foi corretamente reconhecida, mas a fração aplicada para a sua incidência (1/4) foi desproporcional, devendo ser reduzida para 1/6 (um sexto), em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
8. O regime inicial semiaberto se justifica em razão da reincidência da apelante, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial consolidado.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito não é possível, pois a ré é reincidente em crime doloso e possui maus antecedentes, o que impede a concessão do benefício, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal.
10. O pedido de fixação da pena de multa no mínimo legal carece de interesse recursal, pois a sanção já foi aplicada nesse patamar.
11. A pena de multa decorre do próprio tipo penal, sendo norma cogente, razão pela qual sua imposição é obrigatória, independentemente da condição financeira do condenado. O valor do dia-multa, fixado no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, respeita o princípio da proporcionalidade e não comporta redução.
12. A assistência judiciária gratuita deve ser requerida na fase de execução da pena, pois a condição econômica do condenado pode se modificar após a condenação, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3º, do CPP.
13. O defensor dativo faz jus à fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, a ser custeado pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena, fixando-a em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mantendo-se os 10 (dez) dias-multa e os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I e II, 49 e 180,
caput
; CPP, arts. 3º e 156; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 98, § 3º; Súmula 719/STF.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 761.594, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 14/12/2022; STJ, AgRg-HC 822.380, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 21/06/2023; TJES, APCr 0021167-08.2019.8.08.0035, Relª Desª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, DJES 03/02/2023.

Vitória, 7 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000019-57.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YASMIN NOGUEIRA DOS SANTOS BRANCO

Advogado(s) do reclamante: BRENDOW ALVES GAMA

APELADO: FABIANA DA SILVA TAVARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Yasmin Nogueira dos Santos Branco
,
inconformad
a
com a sentença prolatada pel
o
MM. Juiz
da Vara Criminal da Comarca de
Marataízes
(id.
9459617
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, no id. 9459594, narra o seguinte:

[...] no dia 25 de janeiro de 2024, por volta das 03h00min, na Rua Liberalino Vidal, em Barra de Itapemirim, nesta Comarca, a denunciada YASMIN NOGUEIRA DOS SANTOS BRANCO, agindo de forma consciente, subtraiu, para si, uma bicicleta, duas capas de colchão, um cobertor infantil, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie e dois cartões bancários, pertencentes à vítima Fabiana da Silva Tavares.

Consta dos autos daquele inquérito policial que a denunciada ingressou na residência da vítima, enquanto esta se encontrava dormindo e se apoderou dos objetos acima descritos, fugindo em seguida.

Acionados pela vítima, os agentes da Polícia Militar localizaram a denunciada em poder da bicicleta acima descrita e, ao diligenciar em sua residência, apreenderam os cartões bancários, as capas de colchão e o cobertor infantil, conduzindo a demandada até a Delegacia de Polícia Civil [...].

Diante dos fatos acima narrados, o
Parquet
denunciou a acusada pelo delito capitulado no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
a apelante nas sanções do
artigo 180,
caput
,
do Código Penal
, à pena definitiva de
0
2
(
dois
)
ano
s
e 06 (seis) meses

de reclusão,
bem como
ao pagamento de

10
(
dez
) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente semiaberto.

Ao apresentar as
razões recursais,
no id. 10832621, a defesa requer a absolvição da apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula que
(i)
seja a pena-base fixada no mínimo legal, ou que seja utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima, para fins de exasperação;
(ii)
seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância agravante da reincidência;
(iii)
seja fixado o regime aberto para início de cumprimento de pena;
(iv)
seja a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direito;
(v)
seja a pena de multa fixada no mínimo legal ou seja concedido seu perdão;
(vi)
seja concedida assistência judiciária gratuita; e
(vii)
sejam fixados honorários advocatícios ao advogado dativo na esfera recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o
pleito absolutório
.

Sabe-se que p
ara a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do C
ódigo Penal,
é

imprescindível a existência de
dolo direto,
quero dizer
,
que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime
.
A prova des
s
e conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta d
a

a
pelante.

Dito isso, vejamos as provas acostadas no caso em apreciação.

No que diz respeito à
autoria
e
à
materialidade
delit
iva
do crime, tenho que restaram incontestes, por meio do Boletim Unificado de fls. 08/12, do Auto de Apreensão de fls. 22/23, todos constantes no id. 9459592, e, principalmente,
pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
.

Nesse particular, o Policial Militar Renaldo Vieira de Souza Júnior, ouvido na esfera policial às fls. 13/14 (id. 9459591), relatou que:

[...
]
atendeu a ocorrência e foi responsável pelo registro dos fatos e, assim, ratifica os seguintes termos: ‘DURANTE PATRULHAMENTO, A RP 5198, GUARNIÇÃO FORMADA PELOS MILITARES ESTADUAIS SD RENALDO E SD ROSÁRIO, FOI ABORDADA PELO 3° SGT TAVARES, RELATOU QUE
POR VOLTA DAS 03H00MIN, QUE ALGUNS INDIVÍDUOS ENTRARAM E SUBTRAÍRAM ALGUNS PERTENCES DA RESIDÊNCIA DE SEUS PAIS, SENDO OS SEGUINTES OBJETOS: 01 BICICLETA, MARCA ‘MORNAK’ DE COR PRETA, 02 CAPAS DE COLCHÃO, 01 COBERTOR INFANTIL, R$250,00 REAIS EM ESP
É
CIE E 02 CARTÕES BANCÁRIOS, QUE POSTERIORES O MILITAR ENCONTROU EM POSSE DA SENHORA YASMIN NOGUEIRA DOS SANTOS BRANCO, A BICICLETA, DIANTE DAS INFORMAÇÕES PROSSEGUIMOS EM APOIO AO MILITAR, JUNTAMENTE COM AS RP 5015 5196, AO CHEGARMOS NO LOCAL INFORMADO POR YASMIN, RUA JOSÉ BRUMANA, BAIRRO BARRA, COM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA O SENHOR MARCUS BARRA, PRONTAMENTE AUTORIZOU A ENTRADA DOS MILITARES, QUE FOI ENCONTRADO NO INTERIOR DA CASA, OS SEGUINTES OBJETOS DO FURTO: 02 CARTÕES, 02 CAPAS E 01 COBERTOR. QUE COM ESSAS EVIDÊNCIAS, CONDUZIMOS A SENHORA YASMIN
NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA
[...];

QUE a conduzida
e
stava próxima a residência onde ocorreram as subtrações; QUE a conduzida falou que colocou os objetos na residência de Sr. Marcos Barra para
b
uscar posteriormente
; QUE não t
e
ve rompimento de obstáculos para subtração, que a vítima
i
nformou que esqueceu a porta destrancada
[...]
QUE
a
conduzida foi presa recentemente por furto

[...].

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Sanderson Silva do Rosário, às fls. 15/16 (id. 9459591).

A vítima, Sra. Fabiana da Silva Tavares, ouvida na esfera policial às fls. 17/18 (id. 9459591), asseverou o seguinte:

[...] QUE a declarante levantou por volta das 4h da manhã para amamentar as filhas e se deparou com a porta da residência aberta; QUE achou estranho e foi ver o que tinha acontecido quando constatou que sua bolsa aberta na varanda; QUE não teve rompimento da fechadura, que acredita que esqueceu de trancar a porta a noite [...]
QUE reconhece os objetos apreendidos como sendo os subtraídos da sua residência
.

Em Juízo (mídia constante no
link
do id. 9459617), a vítima Fabiana da Silva Tavares manteve seu relato inicial, ao discorrer que:

[...]
e
u acorde
i
por volta de três e meia da manhã,
eu
tenho três bebês, um bebê de dois anos e gêmeo
s
de um ano;
QUE n
o dia que ocorreu o fato o meu marido estava em tratamento,
f
ase terminal de câncer,
f
aleceu agora d
ia

07/03;
QUE
quando eu acordei com o choro do meu bebê pra mamar, eu me deparei com minha casa toda revirada, as portas abertas, as duas portas, a porta que dá acesso à varanda e à porta que dá acesso à sala da minha casa estavam entre abertas e a minha casa estava toda revirada;
QUE
eu fiquei muito assustada
,
m
inha bebê acordou para ma
m
ar,
e
stava bem
agitada
, com fome
né
, chorando bastante;
QUE e
u e meu esposo, nós não est
á
vam
os
no mesmo
quarto,
porque ele sentia fortes dores durante a noite,
então
geralmente eu dormia
com as crianças; QUE nesse dia e
u estava dormindo com as crianças e eu fui até o quarto dele e meu celular estava comigo porque estava próximo do meu travesseiro,
o
celular dele
a
Yasmin tinha tirado o chip do celular
e a capa do celular dele; QUE o celular dele era um
iPhone
,
ela
não levou o celular dele,
mas
teve acesso a todos os pontos da minha casa;
QUE acredito que ela não tinha conhecimento da doença do meu marido; [...]
QUE algumas coisas que foram furtadas foram devolvidas e outras não; QUE não tenho certeza de quanto tinha, mas era algo entre R$300,00 e R$800,00 reais e tiveram algumas coisas que a Polícia Militar recuperou, outras não, recuperou mais roupa de cama, essas coisas

[...].

Ouvido em juízo, o Policial Militar Renaldo Vieira de Souza Júnior relatou que:

[...] no dia em questão, o militar deparou com a guarnição e pediu um apoio informando que Yasmim teria furtado a residência do familiar dele; QUE do pai, eu acredito, ou irmã; QUE então a gente começou a fazer algumas diligências próximo da localização e até então,
a gente encontrou as mesma
s
característica
s
da bicicleta;
QUE quando ela
foi abordada, a gente verificou que era ela a autora;
QUE ela confessou na frente do Soldado Rosário e também do Sargento; QUE ela não informou como entrou na residência,
só pediu desculpas a respeito de
ser
casa de militar porque
ela
não sabia
[...]
QUE
ela informou que havia deixado o restante dos pertences na casa de um conhecido dela;
QUE a
gente foi até o local e
logramos êxito d
e encontrar o lençóis, roupa de cama e uns cartões da irmã desse militar

[...]
QUE confirma o depoimento prestado na esfera policial de fls. 13/14
[...].

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Sanderson Silva do Rosário, ao ser ouvido na esfera judicial.

Assim, considerando as provas acima narradas, não obstante a apelante afirme que não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens, é certo que estava em poder não somente da bicicleta avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais), a qual afirmou ter adquirido por R$50,00 (cinquenta reais), mas também de cartões em nome de terceiros, roupas de cama, dentre outros, que guardou na residência em que foram localizados tais objetos.

Dessa forma, não obstante a tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem, as provas colhidas nos autos demonstram que
a apelante tinha total ciência da origem ilícita dos bens apreendidos em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito deles
.

Enfatize-se, nessa linha, que incide,
in casu
, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem produto de crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do bem, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s
.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

[...]
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, “caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

[...]
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
.
[...]
. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Dessa forma, entendo que a tese de desconhecimento da origem ilícita do bem, apresentada pela defesa, não possui o condão de afastar o entendimento de que
a
apelante tinha total ciência da origem ilícita do
s
be
ns
apreendido
s
em seu poder.

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Yasmin Nogueira dos Santos Branco
,
uma vez que há prova suficiente a ensejar
sua
condenação
.

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos realizados pela defesa, no tocante à
dosimetria da pena imposta
à
apelante
.

Inicialmente,
a

recorrente
pugna
pela fixação da pena-base
no mínimo legal,
ou
que seja utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima, para a exasperação.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
o
ju
iz

de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais,
concluiu por valorar a circunstância judicial dos
antecedentes
como desfavorável à acusada, nos seguintes termos:

“
[...
]
Considerando as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis,
exceto os maus antecedentes
, entendo por fixar a pena base em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO
[...]
”.

Grifei.

Importante registrar, que o
magistrado sentenciante, apesar de não ter mencionado explicitamente na sentença, acertadamente utilizou-se dos Autos n° 0000217-07.2018.8.08.0069 para considerar negativamente os antecedentes da apelante.

Embora devidamente fundamentada tal circunstância judicial considerada em desfavor da apelante, e
ntendo que a exasperação da pena-base se deu de maneira excessiva e sem fundamentação idônea
para tanto,

logo,
em consonância com a Procuradoria de Justiça
e com a orientação jurisprudencial
, aplico a fração de 1/8 (um oitavo)
entre o mínimo e o máximo da pena abstrata
para a exasperação da pena base,
como requerido pela defesa,

e
fixo
a pena-base
em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Quanto aos dias-multa, mantenho o patamar
mínimo legal
fixado pelo magistrado, ou seja, 10 (dez) dias-multa,
para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Prosseguindo,
na segunda fase da dosimetria,
a defesa requer seja
aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência,
uma vez que o magistrado utilizou fração diversa.

Inicialmente, cabe registrar
que o
magistrado, apesar se não ter mencionado explicitamente na sentença,
adequadamente
utilizou-se dos Autos n°
0000414-83.2023.8.08.0069
, para
agravar a pena d
a
apelante
neste momento da dosimetria.

R
econhecida a agravante da reincidência
em desfavor da apelante
,
o
juiz

a quo
agravou a pena-base em 1/4 (um quarto), sem fundamentação idônea para tanto, e
em sentido contrário
à
jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência, e
não havendo causas de diminuição e/ou aumento de pena na terceira fase da dosimetria,
fixo a pena
definitiva
d
a
apelante em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Consoante já fundamentado, m
antenho
os 10 (dez) dias-multa
fixados pelo Juízo
a quo
,

para que não ocorra
reformatio in pejus
.

Estando a pena de multa fixada no mínimo legal, nos termos do artigo 49, do Código Penal, o
pedido de fixação da pena de multa no mínimo legal padece de interesse recursal.

Acerca do pedido
de

perdão
da pena
de multa fixada, tenho que
não

assiste razão
à
apelante.

Isso porque,
destaco que a pena de multa decorre do próprio tipo penal, dessa forma,
não é possível
deixar de aplicá-la,
tratando-se de norma cogente,
conforme assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. [...] 5. A pena de multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, sendo inviável falar em não aplicação. [...]. (TJES; APCr 0001688-36.2018.8.08.0044; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021).

Ainda
, q
uanto
à alegação de
hipossuficiência
da acusada
, destaco que
o valor do dia-multa,
no presente caso, foi fixado
no
mínimo legal
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
não havendo a possibilidade de isenção dessa penalidade, ainda que
a
recorrente seja hipossuficiente economicamente.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE.
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
(...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

(...). 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Dessa forma,
resta evidenciado
que a pena de multa imposta não merece
ser
repar
ada
.

Na sequência, observo que a defesa da apelante postula a fixação de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena e a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o regime semiaberto se mostra adequado à apelante, eis que milita em seu desfavor a agravante da
reincidência
, insculpida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, circunstância que obstaculiza a fixação do regime aberto.

Assim, a reincidência se consubstancia em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende, inclusive, ao disposto na Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“
[...]
O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF. 2. No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

Pelas mesmas razões o magistrado deixou de substituir a pena
privativa
de liberdade por restritivas de direito
s
, uma vez
a reincidência
e os maus antecedentes da ré
torna
m

inviável
tal
substituição
, diante da expressa vedação legal contida no artigo 44, incisos
I
I e
I
II, do Código Penal.

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no presente caso.

Q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
tenho que
também
não
merece ser acolhido
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal
pelo
advogad
o
dativ
o
, Dr.
Brendow Alves Gama
– OAB/ES nº
2
8
.
459
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na
v
ara
c
riminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo
j
uiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do
j
uiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
o
advogad
o
dativ
o
.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa
de simples
complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo d
o
advogad
o
na defesa d
a
apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um ato praticado – apresentação de razões de apelação,
de forma eletrônica.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
Brendow Alves Gama
– OAB/ES nº
2
8
.
459
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,

apenas para
redimensionar a pena da apelante
e, consequentemente, fix
á-la
em

01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão,

a ser cumprida em
regime semiaberto
,
mantendo-se incólumes os
demais
termos da sentença
de primeiro grau
.

É como voto.

Vitória, 7 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)